Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715858-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLMIRO CORREA DA MOTTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O juízo a quo enviou o ofício de ID 46279690 informando que o agravante tomou ciência da decisão agravada na data de 21/03/2023. Desse modo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Ressalto que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Assim sendo, deverá se manifestar o agravante sobre a tempestividade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora